Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736629-28.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, TAILANDIA SANTOS DE ALMEIDA PACIENTE: FABIO PEREIRA DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, TAILANDIA SANTOS DE ALMEIDA e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de FABIO PEREIRA DE FREITAS, denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (contra a vítima Gleykson Ribeiro dos Passos) e de crimes de homicídio tentado qualificado (contra as vítimas Matheus Felipe Cosmiro da Silva e Gabriel Rodrigues da Cruz). Suscitam os impetrantes preliminar de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, porquanto o MM. Juiz não analisou ou mesmo teceu quaisquer considerações acerca das teses levantadas pela Defesa. Quanto aos crimes que estão sendo imputados aos paciente, alegam que a autoria não está comprovada diante da ausência de provas. Afirmam que o acusado não foi preso em flagrante, não há câmeras de segurança que tenham visto Fábio atirando nas supostas vítimas e muito menos há algum motivo para que Fabio tenha atirado nas vítimas. Asseveram que Fábio passou na festa por volta de 21hs, mas saiu com sua ex-companheira Soraia Gonçalves Caetano, sendo materialmente e temporalmente impossível ser o autor dos fatos em apuração. Aduzem que o acusado está sendo ligado aos fatos ocorridos em fevereiro de 2020, apenas porque o veículo utilizado pelo autor dos disparos se assemelha ao seu, e por ter supostamente a vítima ouvido de terceiras pessoas o nome de Fábio Freitas, fazendo um reconhecimento temerário por fotografia, sendo que o paciente sequer foi conduzido para reconhecimento pessoal na delegacia após a prisão, não sendo observadas as formalidade do art. 226 do CPP. Sustentam a ilegalidade da prisão por ausência de contemporaneidade entre os fatos que ocorreram em fevereiro de 2020 e o decreto prisional (outubro de 2021), sendo que as condições pessoais do paciente demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente diante da inexistência de risco de garantia à ordem pública e conveniência da instrução criminal. Apontam que não deve ser levada em consideração os antecedentes criminais do paciente, pois o que prevalece hoje no Direito Penal é a sua incidência sobre o fato delituoso e não sobre a pessoa, chamado de Direito Penal do Fato e não o Direito Penal do autor. Ao fim, requerem: i) preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva de Fábio Pereira de Freitas, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; ii) liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura; iii) no mérito, a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Decido. FABIO PEREIRA DE FREITAS, paciente, foi denunciado pela pratica, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP (vítima Gleykson Ribeiro dos Passos), art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (vítimas Matheus Felipe Cosmiro da Silva e Gabriel Rodrigues da Cruz) e art. 14. caput, da Lei n. 10.826/2003. Narrou a denúncia que: 1o FATO Na madrugada de 03 de fevereiro de 2020 (segunda-feira), entre 1h e 1h40, em via pública na Quadra 01, Conjunto 04, em frente à Madeireira Progresso, Setor Leste, Cidade Estrutural, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Gleykson Ribeiro dos Passos, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) no 4.341/20 (id 86098401). A ação criminosa teve motivação fútil, decorrente da presunção do denunciado de que a vítima o estaria encarando. O crime resultou em perigo comum, eis que foram efetuados disparos de arma de fogo em local público, onde se concentrava grande quantidade de pessoas. O denunciado fez uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, após o primeiro disparo de inopino, se dirigiu à vítima já caída ao chão e voltou a efetuar disparos pelas costas. 2o FATO Nas mesmas condições de tempo e lugar supracitados, o acusado, ao tentar contra a vida de Gleykson, não se importando com o fato de Matheus Felipe Cosmiro da Silva e Gabriel Rodrigues da Cruz se colocarem à frente de Gleykson para defende-lo e assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuou disparos de arma de fogo, os quais atingiram a costela de Gabriel, de raspão, conforme imagem (id 105243570), e a mão de Matheus, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais) no 14.998/20 (id 86098413). Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de crimes de homicídio, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias ao seu assentimento, eis que as vítimas não foram atingidas de forma imediatamente letal e conseguiram fugir dos demais disparos. O crime resultou em perigo comum, eis que foram efetuados disparos de arma de fogo em local público, onde se concentrava grande quantidade de pessoas. 3o FATO Em datas anteriores aos crimes contra a vida e sem o objetivo específico de praticá-los, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, portava arma de fogo de uso permitido, tipo revólver calibre .38. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo MM. Juiz de Direito Tribunal do Júri de Brasília, em 14/10/2021, a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “(...) Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que ele apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelo denunciado. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando que o representado, em um evento festivo que ocorria em via pública com bastante movimento de pessoas, motivado pela crença de que a vítima GLEYKSON estava lhe encarando, buscou uma arma de fogo em seu veículo e efetuou disparos de arma de fogo contra MATHEUS FELIPE, GABRIEL e GLEYKSON, atingindo GLEYKSON fatalmente. Consta, ainda, que antes dos disparos de arma de fogo, MATHEUS e GABRIEL tentavam impedir que o representado utilizasse da arma de fogo enquanto GLEYKSON jurava que não havia olhado para o representado. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de FÁBIO PEREIRA DE FREITAS, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o pedido foi indeferido, em 10/11/2021, nos seguintes termos: Como é cediço, somente se revoga uma decisão judicial se houver alteração dos fatos, alteração legal que permita a retroatividade, nulidade absoluta ou alteração jurisprudencial dos Tribunais sobre a matéria de direito. Caso contrário, o magistrado estaria decidindo matéria alheia à sua competência. A indicação de novos fundamentos jurídicos também não autoriza o magistrado prolator da decisão atacada a revogá-la, pois por obviedade lógica, os fundamentos jurídicos utilizados são por si sós capazes de autorizá-la e de afastar aqueles trazidos posteriormente pela defesa. A defesa não trouxe qualquer fato novo capaz de abalar os fundamentos que sustentam à decisão que pretende revogar. Também não se verifica qualquer nulidade ou quaisquer das outras hipóteses acima elencadas. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva.” Quanto ao pedido de nulidade por ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito de revogação, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 14/10/2021, ocasião em que foram expostos e especificados os fundamentos pelos quais a prisão do paciente era necessária. Em menos de um mês, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão, pedido que foi indeferido em 10/11/2021, razão pela qual entendo que se mostra despicienda a repetição da fundamentação na decisão posterior, se não há fato novo a amparar o pedido, não havendo que se cogitar de nulidade. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. O crime foi cometido por motivo fútil (presunção do denunciado de que a vítima o estaria encarando), perigo comum (foram efetuados disparos de arma de fogo em local público, onde se concentrava grande quantidade de pessoas) e recurso que dificultou a defesa do ofendido (pois, após o primeiro disparo de inopino, se dirigiu à vítima já caída ao chão e voltou a efetuar disparos pelas costas). Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova acerca da autoria delitiva, quanto mais a pretexto de liminar. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional, já decidiu o STJ: “Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (...) e a prisão preventiva (....).” (RHC 79.041/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador